Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-09.2012.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004305-09.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BUONO - CPF: 047.017.841-84 (APELANTE), MARIA EUNICE DE JESUS - CPF: 064.734.151-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU PARA QUANTITATIVO PRÓXIMO AO MÍNIMO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTITATIVO (MATEMÁTICO) NA DOSIMETRIA – PARCIAL POSSIBILIDADE – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO DE FORMA DESPROPORCIONAL À CONDUTA PERPETRADA –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO – 2.

PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – APELANTE MULTIRREINDENTE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 3. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AOS APELANTES,
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É descabida a adoção do
critério quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da pena-base, porque é cediço que esta deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, embora o poder do juiz, nesse particular, seja discricionário, está vinculado à apresentação de fundamentos
concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado. Inteligência do Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Conquanto tenha sido reconhecida uma atenuante em favor do apelante (confissão espontânea), é escorreito o agravamento da sanção na fase intermediária dosimétrica, uma vez que, na hipótese, se trata de agente multirreincidente, de conformidade com os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, em decorrência da reiterada abordagem dessa temática nas três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 41 segundo o qual: “
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

3. A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ainda que de ofício.

4. Apelo parcialmente
provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Buono
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, na ação penal n. 4305-09.2012.811.0007 (código 102234), julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 315 (trezentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, forte nas razões encartadas nos IDs 72363957 e 72360651, almeja a reforma da aludida sentença para que seja:
a
) reduzida a pena-base que lhe foi aplicada para o mínimo legal ou próximo a tanto;
b
) compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões juntadas nos IDs 72360656 e 72360657, o Ministério Público, rechaçando as assertivas do apelante, postula o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida integralmente. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer encartado no ID 78241477, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...] Abstrai-se dos autos que no dia 23 de abril de 2010, na residência localizada na Rua J 05, n° 110, Setor J, Cidade de Alta Floresta, o denunciado ANDERSON BUONO, vulgo “Baixinho”, consciente e dolosamente, “Subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Segundo consta no caderno informativo, o denunciado forçou a porta dos fundos da residência, quebrando-a próximo a fechadura, e então, adentrou o imóvel e subtrai de seu interior 01 (um) porta joias contendo 02 (duas) correntes de ouro, 01 (um) anel de formatura de ouro, 01 (um) anel de ouro; 02 (dois) anéis de brilhantes de ouro; 02 (dois) pares de brincos de ouro e 07 (sete) folhas de cheque em branco da Agência Banco do Brasil n° 1177-0; c/c 5888-2.

Alguns dos objetos subtraídos foram entregues a vítima, conforme auto de entrega de fls. 07.

A autoria delitiva foi comprovada pelas declarações prestadas pelos Investigadores de Polícia Edinaldo Rosa e Silva e Ilvio Paulo Balsan, onde relatam que, durante a apuração do crime de furto contra a vítima Ana Terezinha Pianowski, foram encontrados vários objetos provenientes de outras subtrações, incluindo os referentes ao delito ora apurado cuja vítima é a Sra. Maria Eunice de Jesus.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo o Ministério Público denuncia ANDERSON BUONO, vulgo “Baixinho”, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo artigo 155, “caput” do Código Penal [...]

Da leitura desses autos, verifica-se que
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente apelo, no qual, o apelante, limitou-se a atacar a sanção que lhe foi imposta na sentença condenatória.

E, no tocante ao pedido de redução da pena-base fixada ao apelante
,
extrai-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena basilar em 3 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

III.I – Da Dosimetria Da Pena

29.

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anômalo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o réu possui personalidade voltada para o crime, porquanto, cuida-se de criminoso contumaz, conforme se infere de sua extensa lista de antecedentes criminais, até mesmo com execução de pena distribuída na comarca de Colniza/MT sob o n. 1995-36.2008.811.0018. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade demonstra-se avessa à ordem pública, diferindo-os daquelas pessoas que nunca praticaram qualquer ilícito penal. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

30.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada no máximo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.
ID

72362549 - P. 7

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que a fundamentação lançada pelo seu prolator com relação à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, às consequências, às circunstâncias e aos motivos do crime não serve para conferir sustentáculo à majoração da pena basilar, porquanto conferiu análise pejorativa aos referidos critérios com base em aspectos ínsitos ao próprio tipo penal, uma vez que a consciência da ilicitude; a assertiva de que o apelante tem personalidade voltada para o crime; o prejuízo financeiro e a obtenção de lucro fácil são inerentes ao próprio tipo penal e não extravasam a normalidade para os crimes de furto, motivo pelo qual deve ser afastada a aferição negativa desses critérios.

Por outro lado, deve
ser destacado que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante, tendo em vista a existência de várias condenações transitadas em julgado contra sua pessoa por fatos anteriores ao constante na denúncia da ação penal que deu origem a este recurso [folha de antecedentes – p. 223/229 – IDs
72362542 e 72362545]
.

No entanto, em que pese a existência de circunstância judicial desfavorável justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tem-se que, na espécie, 3 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa aplicados ao apelante são desproporcionais e, por isso, desatendem a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.
Todavia, por outro lado, embora ele alegue que
os aumentos operados na primeira etapa da dosimetria da pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade devem adotar o padrão quantitativo de 1/8 (um oitavo) e quando existentes motivos concretos para mais exasperar, 1/6 (um sexto)
, não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da sanção inicial, porque esta, como é cediço, deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

A propósito, enfrentando matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código Penal não estabeleceu critérios aritméticos para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado, independente do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp 1.060.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.
(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.

PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades [...]" (HC n.
620.723/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/12/2020).

III -
Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019).

IV - "De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (AgRg no Resp 1533480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)" (RHC n. 90.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/10/2020).

V - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 1.405.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/2/2020). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1833624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema, nestes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Destacamos

Como pode ser inferido da sentença condenatória e da folha de antecedentes criminais existente nos autos, o apelante possui inúmeras condenações definitivas, contudo foi considerada por seu prolator apenas uma condenação transitada em julgado para negativar os antecedentes criminais do apelante,
motivo pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, é mister
ser reconhecido que a sanção privativa de liberdade e de multa devem ser readequadas, o que será feito oportunamente neste voto.

Noutro giro, no que diz respeito à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, tem-se que essa pretensão do apelante não merece acolhimento, eis que, não obstante tenha sido reconhecida uma atenuante em seu favor (confissão espontânea), também ficou comprovada sua multirreincidência (folhas de antecedentes acostadas p. 223/229). Dessa forma, havendo um motivo para reduzir a pena e restando demonstrado que o apelante é multirreincidente (condenado por crimes de homicídio, furto, tráfico de drogas), é escorreito o agravamento imposto no édito condenatório, de 6 (seis) meses de reclusão para o crime de furto, em observância aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, sobre a temática, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO).
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL.

1.
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência
. Na oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda.
Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado.
Diante desse cenário, a condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes.

2. Embora a sanção definitiva do paciente não ultrapasse 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do acusado impede a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.

3. Ordem parcialmente concedida para reduzir a fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda definitiva do paciente para 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.
(STJ, HC 610.233/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL CABÍVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4.
Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

5. No caso, utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu. Por tal razão, a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas.

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de promover a devida compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado.
(STJ, HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
Destacamos

Por derradeiro, em decorrência da reiterada abordagem dessa temática nas três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 41 segundo o qual: “
A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
passo a redimensionar a sanção imposta a
Anderson Buono

desta
forma:

Na primeira fase, diante de uma circunstância judicial aferida de forma desfavorável (antecedentes criminais) fixo, como necessária e suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do crime, a pena inicial de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, mantenho a elevação de 6 (seis) meses operada na sentença invectivada, ficando a pena em formação em

2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de
causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

De outro prisma, ainda que não tenha sido objeto de impugnação pelo apelante, é forçoso admitir que o valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado, de ofício, para o menor índice previsto em lei, até porque, como é de trivial sabença, o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe, tão somente, a
reformatio in pejus
, não havendo qualquer vedação à
reformatio in mellius
no ordenamento jurídico brasileiro (precedentes – STJ: HC n. 130.671/MG, REsp n. 628.971/PR, REsp n. 708.415/RS).

Nesse desiderato, depreende-se que o juízo de primeira instância não mencionou a condição econômica do apelante para encontrar o valor unitário do dia-multa fixado na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser asseverado, outrossim, que não há nestes autos nada que indique que a situação financeira dele possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Dessa maneira, não havendo motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1o do art. 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Deveras, no que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Finalmente, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o do Código Penal.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Anderson Buono
, para readequar a pena-base imposta na sentença condenatória e,
por outro lado,
de ofício
, reduzir o valor unitário do dia-multa
, resultando sua pena em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,

e
30 (trinta) dias-multa
, a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021